Tribunal: TJES
Processo: 5000055-54.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000055-54.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: RICKSON DE CARVALHO MARQUES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. APARELHO CELULAR COMERCIALIZADO SEM CARREGADOR DE TOMADA. IRRELEVÂNCIA DO MÉRITO DIANTE DA CONDUTA PROCESSUAL DO RECORRIDO. LITIGANTE HABITUAL. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. DESVIO DA FINALIDADE DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por RICKSON DE CARVALHO MARQUES em face de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, em que narra a autora que comprou um aparelho celular que não veio acompanhado de carregador.

Em sede de sentença
os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes:

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido, para condenar a ré ao fornecimento conector de energia necessário para o uso pleno do aparelho celular adquirido, sem custos para o autor, e extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a Ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

O cerne da demanda diz respeito à venda de aparelho celular desacompanhado de carregador de tomada, sob a alegação de que a ausência do acessório configuraria prática comercial abusiva, eis que obriga o consumidor a realizar a compra do acessório para recarregar o aparelho.

Todavia, é imprescindível salientar que o elemento determinante para o desfecho deste recurso não está na discussão sobre o acessório, mas sim na forma como a parte recorrida conduziu sua atuação processual, circunstância que modifica sensivelmente a conclusão anteriormente firmada.

Como já consignado em outras oportunidades, inclusive em sede recursal, em rápida consulta processual ao sítio do Tribunal de Justiça do ES, é possível verificar a existência de numerosas demandas semelhantes exercidas pelo recorrido, todas com estrutura fática padronizada, pedidos repetidos e alegações essencialmente idênticas, o que não corresponde ao comportamento de um consumidor ocasional, mas sim à atuação de quem faz do Poder Judiciário instrumento habitual de obtenção de vantagem econômica.

Isso porque, o recorrente não se apresenta como consumidor eventual, mas como litigante habitual, circunstância que afasta a presunção de vulnerabilidade típica do consumidor final. O comportamento revelado nos autos aponta para uma atuação pautada na propositura reiterada de ações, com nítida finalidade de obter ganhos financeiros por meio de indenizações, desviando a função legítima do acesso à Justiça e convertendo-o em mecanismo de obtenção de vantagens.

De modo que, a conduta extrapola o legítimo exercício de acesso ao Judiciário, revelando intenção de obter proveito indevido mediante a utilização do microssistema dos Juizados Especiais, que fora concebido para resguardar o consumidor realmente hipossuficiente.

Tal postura compromete a boa-fé processual (art. 5º do CPC), afronta os deveres de lealdade e cooperação e evidencia a formação de um padrão reiterado de litígios, verdadeira exploração indevida do sistema, que não pode ser acolhida por este Colegiado.

Em outras palavras, tais elementos afastam a boa-fé objetiva e revelam inequívoco abuso do direito de ação, impondo o reconhecimento da má-fé processual. Com efeito, o uso reiterado e abusivo do aparato judicial, mediante a multiplicidade de ações padronizadas, não apenas onera o Poder Judiciário, mas também causa prejuízo à coletividade, ao desviar recursos públicos e tempo jurisdicional para o processamento de demandas destituídas de razoabilidade.

Dessa forma, a condenação por litigância de má-fé não apenas se revela juridicamente adequada, como também necessária para reprimir e desestimular a reiteração de condutas semelhantes. À vista da gravidade do comportamento processual adotado, fixo a multa em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 81 do CPC, plenamente proporcional ao desvalor da conduta evidenciada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
e
DOU-LHE
provimento para reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo e julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condenar o recorrido por litigância de má-fé, fixando a multa em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 81 do CPC

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)